Tribunal: TJES
Processo: 0002841-67.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002841-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. MULTA APLICADA PELO PROCON - GRUPO ECONÔMICO - DISTINÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA - MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC).

2. As questões suscitadas e decididas no curso da demanda, mormente já trazidas ao julgamento desta Corte por meio de Agravo de Instrumento, sem que tenha havido alteração do contexto probatório no curso do feito, não podem ser renovadas em sede de Apelação Cível, já operada a preclusão.

3. Apesar de Banestes S/A e Banestes Seguros S/A pertencerem ao mesmo grupo econômico, tal situação não importa necessariamente em responsabilização solidária das instituições. No presente caso, sobretudo, não deve ser aplicada a teoria da aparência, já que toda documentação referente ao seguro da reclamante foi feita apenas com a seguradora, razão pela qual reconhecida a ilegitimidade passiva de BANESTES S/A para figurar no processo administrativo autuado sob o nº 0112.034.901-0, e, consequentemente, a nulidade da multa administrativa advinda do mesmo.

4. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES em face da sentença de fls. 244/245 proferida pelo MM.º Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela de urgência”, julgou procedente o pedido formulado por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para anular o processo administrativo n.º 0112.034.901-0, condenando o ente público em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id. 8891699, requer-se a reforma da sentença para ser afastada a ilegitimidade do Apelado no tocante ao processo administrativo em referência, argumentando-se a teoria da aparência,
bem como alegando-se que o BANESTES S.A. teria participado do processo administrativo sem refutar a sua pertinência subjetiva
. Assim, defende-se que a sentença deve ser anulada ou, subsidiariamente, que a demanda deve restar julgada improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 8891701, arguindo em sede preliminar a inovação recursal. No mérito, pontuou que a questão fora decidida por este E. Tribunal em sede de Agravo de Instrumento, ocasião em que refutou pontualmente a tese recursal e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002841-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES em face da sentença de fls. 244/245 proferida pelo MM.º Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela de urgência”, julgou procedente o pedido formulado por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para anular o processo administrativo n.º 0112.034.901-0, condenando o ente público em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id. 8891699, requer-se a reforma da sentença para ser afastada a ilegitimidade do Apelado no tocante ao processo administrativo em referência, argumentando-se a teoria da aparência, bem como alegando-se que o BANESTES S.A. teria participado do processo administrativo sem refutar a sua pertinência subjetiva. Assim, defende-se que a sentença deve ser anulada ou, subsidiariamente, que a demanda deve restar julgada improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 8891701, arguindo em sede preliminar a inovação recursal. No mérito, pontuou que a questão fora decidida por este E. Tribunal em sede de Agravo de Instrumento, ocasião em que refutou pontualmente a tese recursal e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Aduz o Apelante no presente recurso que inexiste ilegitimidade do Apelado para responder pelo processo administrativo n.º 0112.034.901-0, vez que teria participado do mesmo sem refutar a sua pertinência subjetiva.

Ocorre que tal tese constitui inovação recursal, não tendo sido invocada na defesa (fls. 114/125).

Portanto, dita matéria, suscitada apenas no presente no recurso, configura inovação recursal, que consiste justamente na utilização em recurso de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância, situação que ofende, principalmente, os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

A vedação da inovação recursal em sede de Apelação se converte em proibição da alteração da causa de pedir ou do pedido, bem como da matéria de defesa.

Consigno o entendimento deste Sodalício sobre a dita preliminar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS NA CDA DISCUTIDA NESTA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar: inovação recursal:
A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC)
. No caso, percebe-se que a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa moratória não foi alegada na exordial, somente sendo ventilada no presente agravo de instrumento, o que impede o conhecimento da matéria por esta egrégia Corte. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido. 2. Mérito: (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005034-37.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo).

No presente caso, ademais, nota-se que a demanda não envolve direito indisponível, não houve pluralidade de réus tampouco contestação a ser aproveitada, a petição inicial estava acompanhada de todos os documentos necessários e a tese autoral se mostrou verossímil de acordo com as provas dos autos, sendo por isso acolhido o pedido pelo juízo singular.

Desta feita, sendo nítida a inovação recursal perpetrada pelo ora réu quanto ao argumento em questão, acolho a preliminar arguida e não conheço do recurso nesta parte.

MÉRITO

A sentença apelada repetiu os fundamentos do acórdão deste E. Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n.º 0017008-89.2018.8.08.0024, oriundo destes mesmos autos, o qual concluiu pela ilegitimidade do Apelado para figurar no dito processo administrativo.

Em suma, no referido Agravo o aqui Apelante buscava ver reconhecida a legitimidade do BANESTES S.A. para responder pelo cumprimento do contrato de seguro da consumidora reclamante, por ser líder do grupo econômico ao qual pertence o Banestes Seguros S.A., em razão da aplicação da teoria da aparência.

Como resta claro, trata-se justamente da tese deste recurso, que restou enfrentada no referido Agravo de Instrumento nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRUPO ECONÔMICO. DISTINÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. DISPENSA DE DEPÓSITO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia dos autos refere-se à multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual, tendo como motivação e fundamentação a ilegitimidade do Banestes S/A, autor da demanda que busca a nulidade do processo administrativo nº 0112.034.901-0 e, consequentemente, a inexigibilidade do débito consubstanciado na multa no valor de R$ 128.349,03 (Cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos). 2. Apesar de Banestes S/A e Banestes Seguros S/A pertencerem ao mesmo grupo econômico, tal situação não importa necessariamente em responsabilização solidária das instituições, sobretudo em hipóteses como a presente, quando se verifica que toda a documentação relativa ao seguro (fls. 21, 32/36 e 72/76) foi feita apenas em face de Banestes Seguros S/A. 3. In casu , não deve ser aplicada a teoria da aparência, razão pela qual reconhecida a ilegitimidade passiva de BANESTES S/A para figurar no processo administrativo autuado sob o nº 0112.034.901-0, e, consequentemente, a inexigibilidade da multa administrativa advinda do mesmo. 4. Este Egrégio Sodalício comunga do entendimento da dispensabilidade do depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelos PROCONS, porquanto tal penalidade possui caráter exclusivamente administrativo, não se inserindo no rol dos arts. 145 da Constituição Federal e 5º do Código Tributário Nacional. Significa dizer que tais multas têm natureza de crédito-fiscal não tributário, razão pela qual não se aplica o Código Tributário Nacional. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189006752, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).

Já na sentença, verifica-se a seguinte fundamentação:

“Em que pese o BANSEG S/A e o BANESTES S/A, pessoas jurídicas distintas, integrarem o mesmo grupo econômico, no caso em questão, segundo entendo, não deve prevalecer a Teoria da aparência, a qual desobriga os consumidores de identificar/individualizar as referidas empresas, para figurarem no polo passivo dos processos administrativos em litígio.

É que, compulsando os presentes autos, verifica-se que as tratativas do seguro em apreço foram feitas apenas com a BANESTES SEGUROS S/A, delas não participando o BANESTES S/A, razão pela qual não pode o aqui requerente ser responsabilizado por eventual ilícito praticado pela seguradora em apreço, haja vista que, neste caso, não se aplica a responsabilidade solidária, posto que não houve contratação com o ora requerente.

Mencionado entendimento está inclusive consolidado no julgamento final do Agravo de Instrumento nº 0017008-89.2018.8.08.0024, cuja ementa abaixo transcrevo: (...)”

Assim, considerando que não houve qualquer inovação do contexto probatório na instrução do feito, acertada a sentença que observou os contornos da decisão desta Câmara.

Vale citar julgados deste E. TJ/ES que denotam a necessidade de preservação da estabilidade das decisões proferidas no curso da demanda, alcançadas pela preclusão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. EXCESSO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. 1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade. 2.
As questões suscitadas e decididas no curso da demanda não podem ser renovadas em sede de Apelação Cível, já operada a preclusão.
Precedentes do STJ e do TJES. 3. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ. 4. A alegação de pagamento parcial da dívida cobrada em Execução de Título Extrajuicial depende de prova efetiva da quitação, devendo ser afastada quando não demonstrado o fato alegado, resultando na procedência da pretensão e rejeição dos Embargos. (Data: 28/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002572-54.2019.8.08.0004, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empreitada).

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICO JÁ DECIDIDA. RESP Nº 1657156/RJ. TEMA 106, STJ. TEMA 1.161, STF. REQUISITOS PRESENTES. DEVER DO ESTADO. DEVER DO ESTADO EM FORNECER. CANABIDIOL. TEGRA USALINE FULL SPECTRUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante tratar-se de matéria de ordem pública,
entendo que na hipótese ocorreu o fenômeno da preclusão, uma vez que tal questão já fora anteriormente examinada e decidida no agravo de instrumento nº 5005702-37.2023.8.08.0000
, no qual também se discutiu a competência do juízo em razão da necessidade ou não de inclusão da União no feito. Esse também é o entendimento sedimentado no c. STJ, no sentido de que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. O STJ, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ1, fixou tese jurídica segundo a qual a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. No mesmo giro, em sede de repercussão geral, tema nº 1.161, no julgamento do RE 1165959, o STF fixou tese jurídica no sentido de que cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 4. Compulsando os autos, verifico a existência de documentos idôneos, emitidos pelo médico que acompanha o apelado, que apontam a necessidade de uso do medicamento em questão para tratamento da moléstia apresentada (sequela de coluna vertebral com dor cônica intratável), sobretudo em razão da submissão a diversas outras formas de tratamento sem a obtenção do êxito esperado. 5. Não obstante haja parecer em sentido contrário, tenho que suas conclusões não são capazes de infirmar àquele alcançada pelos laudos indicados, especialmente porque confeccionado pelo médico que assiste o paciente durante todo o tratamento, conhecendo de perto a sua evolução e dificuldades. 6. Quanto à importação do produto autorizada pela Anvisa e à ausência de condições financeiras do apelado, entendo que restou demonstrada, especialmente diante da ausência de controvérsia das questões. 7. Por derradeiro, apesar do Estado do Espírito Santo sustentar a possibilidade de substituição do medicamento comprovadamente necessário ao tratamento da parte apelada por outro com a mesma composição, mas de produção nacional, tenho que tal matéria não foi objeto de instrução, a fim de demonstrar a mesma efetividade do tratamento proposto. Com isso, não se defende o fornecimento de medicamento de determinada marca ou a impossibilidade de substituição por outros de mesma composição e de aquisição menos onerosa pelo Estado, mas tão somente que referida matéria deve ser objeto de instrução ou de demanda própria. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Data: 26/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000131-74.2023.8.08.0036, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de medicamentos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – EMPRESA INATIVA E COM BAIXA NO CADASTRO NACIONAL – REQUISITOS COMPROVADOS – DEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A matéria que ora é tratada no presente recurso – inversão do ônus da prova – já foi objeto de exame por este Egrégio Tribunal, ocasião em que este órgão julgador, ao analisar o referido agravo de instrumento interposto pela recorrida, reformou a decisão interlocutória que havia deferido em favor da recorrente o pedido de inversão de ônus da prova.
2. Com efeito, é sabido que o processo é dividido em fases, dentre as quais se reparte o exercício das partes e do julgador. E, pelo princípio da preclusão, cada faculdade processual deve ser praticada dentro da fase adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o respectivo ato, nos termos do art. 507 do CPC. 3. Dessa forma, permitir a reabertura de discussões já solucionadas no feito viola a segurança jurídica dos litigantes e posterga a prestação da tutela jurisdicional, o que deve ser vedado. 4. Por outro lado, com relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, conforme os documentos juntados aos autos, a recorrente comprova que, além de inativa, deu baixa na sua inscrição no CNPJ, o que demonstra o encerramento de suas atividades e, naturalmente, a ausência de fluxo de caixa para o custeio de despesas. 5. A referida documentação é suficientemente apto a demonstrar a hipossuficiência narrada, isso porque, em se tratando de documento oficial que tem como objetivo demonstrar a situação da pessoa jurídica, resta demonstrado que o CNPJ está baixado e, por consequência, a sociedade empresária está sem faturamento, pois sem capacidade para exercer sua atividade empresarial, situação autorizada à concessão do benefício pleiteado. 6. Recurso parcialmente provido. (Data: 16/Aug/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0010471-24.2015.8.08.0011, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE CONFERIU EFEITOS INFRINGENTES PARA DEFERIR O PEDIDO FORMULADO E DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PENHORADOS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM RECURSOS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A questão atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais já foi alvo de outras decisões anteriores, tanto em 1º Grau como no âmbito Recursal, tratando-se de rediscussão de matéria já decidida
. 2) Especificamente no âmbito deste Sodalício, foi julgado o Agravo de Instrumento tombado sob o nº 0004795-85.2017.8.08.0024, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Elisabeth Lordes, que conheceu parcialmente do recurso também interposto pelo ora agravante e, no tocante ao mérito, negou-lhe provimento. Verifica-se que desde o julgamento do agravo de instrumento anterior, este Órgão Colegiado já havia identificado a preclusão acerca da discussão dos honorários arbitrados, objeto do cumprimento de sentença, originário do presente recurso. 3) Nada obstante, no julgamento do agravo de instrumento nº 5006907-72.2021.8.08.0000, sob a Relatoria do eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, também foi negado provimento ao recurso também interposto pela ora Agravante. Por ocasião do referido julgamento, restou evidenciada a tentativa da embargante em tentar “desconstituir a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios” e entendendo que as decisões proferidas em primeira instância foram suficientes para dar substrato à tal condenação e, por conseguinte, não entendo merecer acolhida a tese da Recorrente quanto à suposta inexistência do título judicial. 4) Verifica-se que a parte Recorrente não enfrenta os fundamentos da decisão impugnada, mas, em verdade, tenta rediscutir matéria amplamente debatida e decidida por ocasião de outras decisões anteriores. 5) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Data: 28/Jun/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001094-52.2021.8.08.0004, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral).

Portanto, preclusa a discussão sobre a ilegitimidade do BANESTES S.A. para figurar no polo passivo do processo administrativo objeto da demanda, acertada a sentença que acolheu o pedido inaugural para o anular.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nesta parte, nego provimento ao mesmo.

Majoro os honorários devidos pelo Apelante em 2% sobre a base de cálculo fixada em sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, acolher a preliminar de inovação recursal e, conhecendo em parte do recurso de apelação, negar provimento ao mesmo.